Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 203.286.562-91 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A OITO MIL REAIS. DESPESAS DISCRICIONÁRIAS E ASSISTÊNCIA FAMILIAR VOLUNTÁRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM SEIS PRESTAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e o pagamento das custas processuais na forma parcelada em seis prestações iguais e sucessivas, a serem recolhidas perante o juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, servidora pública aposentada com renda líquida mensal de R$ 8.839,97, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando alegadas despesas mensais de R$ 10.650,00, incluindo assistência familiar no valor de R$ 4.500,00 mensais, e se tal situação configura hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A despesa mensal de R$ 4.500,00 destinada à assistência familiar voluntária, representando mais de 50% da renda líquida da recorrente, não pode ser considerada essencial para fins de aferição da hipossuficiência, uma vez que decorre de liberalidade e não se relaciona com a subsistência própria da requerente.

5. Os extratos bancários revelam gastos discricionários com aplicativos de entrega, transporte por aplicativo e outros estabelecimentos, evidenciando margem de escolha no padrão de consumo e capacidade de adequação orçamentária.

6. O endividamento decorrente de empréstimos consignados voluntariamente contraídos não caracteriza, por si só, hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

7. As custas processuais parceladas em seis prestações de aproximadamente R$ 503,05 cada representam cerca de 5,7% da renda líquida mensal, percentual que não compromete gravemente a subsistência da recorrente.

8. As declarações de imposto de renda dos últimos três anos demonstram rendimentos anuais crescentes e estabilidade financeira compatível com o pagamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o estado de miserabilidade legal. 2. Despesas voluntárias com assistência familiar e gastos discricionários não caracterizam hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. 3. O parcelamento das custas processuais em valor que represente percentual reduzido da renda líquida mensal constitui medida adequada de facilitação do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, 102, 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA); STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantendo, ainda, o pagamento das custas processuais na forma parcelada, em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, a serem recolhidas perante o juízo de primeiro grau.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento incorreu em erro de julgamento ao manter o indeferimento da justiça gratuita com base exclusivamente em sua renda líquida mensal de R$ 8.839,97 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), desconsiderando a realidade concreta de seu superendividamento. Sustenta que a análise realizada foi “meramente aritmética e superficial”, pois ignorou que suas despesas mensais essenciais — incluindo saúde, moradia, alimentação, educação da filha, combustível, encargos financeiros e assistência familiar — alcançam aproximadamente R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), valor superior à sua renda disponível, comprometida ainda por descontos consignados em folha.

Afirma que juntou documentação robusta apta a comprovar a hipossuficiência, como holerites, extratos bancários, declarações de imposto de renda dos últimos três anos, comprovantes de despesas médicas, recibo de aluguel, boletos educacionais, pagamento de IPVA e extratos consolidados, demonstrando inexistência de patrimônio, aplicações financeiras ou reservas. Esclarece, ainda, que a movimentação pontual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se referiu à restituição de imposto de renda de seu cônjuge, portador de Alzheimer, valor utilizado para quitação de dívidas pretéritas, não representando acréscimo patrimonial. Defende que sua situação se amolda à Lei n. 14.181/2021 (superendividamento), sendo inviável o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Sustenta, por fim, que a decisão agravada violou os arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ao afastar indevidamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência sem prova robusta em sentido contrário, além de afrontar o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF). Requer a reconsideração da decisão monocrática, para concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de reformar definitivamente o
decisum
.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantendo, ainda, o pagamento das custas processuais na forma parcelada, em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, a serem recolhidas perante o juízo de primeiro grau.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter o indeferimento da justiça gratuita, alegando que suas despesas mensais de aproximadamente R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) superam sua renda líquida de R$ 8.839,97 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), caracterizando situação de superendividamento que inviabilizaria o pagamento das custas processuais.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do CPC, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme dispõe o § 2o do mesmo dispositivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

No caso em análise, a documentação acostada aos autos revela que a agravante, servidora pública aposentada, aufere renda mensal líquida de R$ 8.839,97 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme holerite de outubro de 2025 (id. 342597893). Embora alegue despesas mensais de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), a análise detida dos extratos bancários e demais documentos apresentados não corrobora integralmente tal assertiva, especialmente quando considerada a natureza e essencialidade de alguns gastos relacionados.

Primeiramente, cumpre observar que a planilha de despesas apresentada pela agravante inclui valores significativos destinados à "assistência familiar contínua" no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, representando mais de 50% de sua renda líquida e cerca de 42% do total de despesas alegadas. Embora seja louvável o auxílio prestado aos familiares, tal despesa não pode ser considerada essencial para fins de aferição da hipossuficiência, uma vez que não se relaciona diretamente com a subsistência da própria requerente.

Os extratos bancários demonstram, de fato, transferências recorrentes para familiares, especialmente para "Danielle de Almeida Ferreira" e "Agatha Karolyne De Almeida Silva", evidenciando a voluntariedade e discricionariedade desses gastos. Tais despesas, embora compreensíveis do ponto de vista familiar, não podem ser equiparadas aos gastos essenciais com alimentação, moradia, saúde e transporte para fins de caracterização da hipossuficiência.

Ademais, os extratos revelam gastos frequentes com aplicativos de entrega de comida (iFood), serviços de transporte por aplicativo (Uber e 99), além de despesas em estabelecimentos diversos que, embora legítimas, indicam certa margem de escolha no padrão de consumo. A existência de tais gastos discricionários sugere que a agravante possui, ainda que limitada, capacidade de adequação orçamentária.

Quanto à alegação de superendividamento, verifica-se que os descontos consignados em folha decorrem de empréstimos voluntariamente contraídos pela agravante, não podendo ser invocados como impeditivos para o pagamento das custas processuais. O endividamento decorrente de escolhas pessoais não caracteriza, por si só, hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

No que tange ao valor das custas processuais, conforme simulação realizada nos autos, estas correspondem ao montante aproximado de
R$ 3.018,27 (três mil e dezoito reais e vinte e sete centavos)
. Considerando o parcelamento em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, cada parcela importaria em aproximadamente R$ 503,05 (quinhentos e três reais e cinco centavos), valor que representa cerca de 5,7% da renda líquida mensal da agravante. Tal percentual não se mostra excessivo ou capaz de comprometer gravemente sua subsistência, especialmente quando considerado que o pagamento será diluído ao longo de seis meses.

É importante ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometerá o sustento próprio ou familiar. No caso em tela, a renda líquida mensal de R$ 8.839,97 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), mesmo considerando os gastos essenciais com moradia, alimentação, saúde e transporte, permite o pagamento parcelado das custas sem prejuízo significativo ao mínimo existencial.

Outrossim, as declarações de imposto de renda dos últimos três anos demonstram rendimentos anuais crescentes (R$ 218.584,32 em 2022, R$ 231.240,76 em 2023 e R$ 241.937,69 em 2024), evidenciando estabilidade financeira e capacidade contributiva compatível com o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal em situações análogas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte. 5.
No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.
6.
A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça." (...)” (TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei).

Por fim, cumpre destacar que o deferimento do parcelamento das custas processuais já representa significativa facilitação para o acesso à justiça, permitindo que a agravante dilua o pagamento ao longo de seis meses, adequando-o à sua capacidade financeira sem comprometer excessivamente seu orçamento familiar.

Dessa forma, considerando que a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais parceladas sem prejuízo de sua subsistência, e que os elementos dos autos indicam capacidade econômica compatível com tal pagamento, mantenho a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam incorporados a este julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026